Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI 5.106/2013. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A CARREIRA – GIC. TEMA 864 STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SEM PERTINÊNCIA.
1.Hipótese de remessa necessária e apelação em que o ente estatal pretende a reforma da sentença que determinou a implementação da gratificação de incentivo a carreira –GIC, instituída pela pela Lei 5.106/2013.
2. Não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame.
3. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária não é suficiente para afastar o dever de implementar o reajuste referido, sobretudo no presente caso, no qual o réu não comprovou ter tomado as medidas previstas no art. 23 da LRF para preservar a remuneração dos servidores: eliminar nos dois quadrimestres seguintes o percentual excedente aos limites pré-estabelecidos, reduzir em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e exonerar servidores não estáveis.
4. Remessa necessária e apelação conhecidas. Negado Provimento.